Tribunal: TJMT
Processo: 8010394-58.2015.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8010394-58.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[KELLY CHRISTIANE YAMAO FRANCO - CPF: 049.386.579-96 (RECORRIDO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), ALPHA OMEGA TECNOLOGIA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 10.517.765/0001-57 (RECORRENTE), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 031.729.269-23 (ADVOGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. VÍCIO NO PRODUTO. DEMORA DE TRÊS MESES PARA REPAROS. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE CONFIGURADA. INTEGRA A CADEIA E FORNECEDORES QUE DEVE RESOLVER O PROBLEMA NO TRINTIDIO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NOVO FRETE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2. Se a Autora efetuou o pagamento do primeiro frete para o envio do produto com vício, permanecido o problema o fornecedor deve arcar com o pagamento do segundo frete.

3. O próprio réu informa que o produto reparado demorou aproximadamente quatro meses para ser devolvido à Autora, o que configura falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral.

4.

Deve ser mantido o valor da condenação se tiver sido fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020